Tribunal: STF
Processo: ARE 1448123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA NORMATIVA ANVISA. RDC 67/2007 – BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE PREPAROS MAGISTRAIS E OFICINAIS PARA USO HUMANO EM FARMÁCIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão que reafirmou a competência normativa da ANVISA para regulamentar matérias técnicas relacionadas à vigilância sanitária, em especial a validade da RDC 67/2007.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento de todos os fundamentos recursais apresentados pela parte embargante; e (ii) saber se a decisão embargada teria demandado reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, em desconformidade com a Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que analisou adequadamente as questões apresentadas pela parte embargante.



    4. A decisão embargada limitou-se a reconhecer a constitucionalidade das normas regulamentares da ANVISA, sem adentrar o reexame de fatos ou provas, estando alinhada à jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), ADI 5.779, Súmula 279 do STF, RE 1.284.240 AgR, ARE 937.365 AgR.